Tribunal: TJDFT
Processo: 0700672-80.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. COMPRAS REALIZADAS POR TERCEIRO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama, que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência da dívida de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), vencida em 23/06/2022, relacionada ao contrato n. TC-1777142; determinar o cancelamento da inscrição creditícia e condenar a ré a pagar à autora a importância de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título indenização por danos morais.
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a declaração de inexistência do débito cobrado pela ré; o cancelamento dos contratos não firmados pela autora e a condenação da recorrente ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em sede de reparação por danos morais. Narrou que possuía cartão de crédito emitido pela requerida, com pouco uso, bem como que, em junho/2022, foi solicitado um novo cartão, sem sua autorização, o qual não foi entregue em sua residência. Informou que foi realizada compra com esse novo cartão, no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), a qual não foi reconhecida pela autora. Argumentou que contestou as compras junto ao banco, contudo não obteve êxito. Destacou que á ré inscreveu seu nome nos órgão de proteção ao crédito, em razão do não pagamento da fatura do cartão. Sustenta que ficou impedida de obter crédito no mercado, bem como que suportou ofensas morais.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 49062760). Foram ofertadas contrarrazões (ID 49062764).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, a recorrente alega que é uma instituição de pagamento e não realiza a prestação de serviços privativos de instituição financeira, sendo incabível a aplicação da súmula 479 do STJ. Argumenta que o caso não se trata de relação de consumo, não sendo cabível a aplicação da responsabilidade objetiva. Destaca que adotou as medidas de segurança necessárias quando do contato da recorrida. Afirma que o cartão de crédito já havia sido utilizado, inclusive que houve o pagamento de fatura no valor de R$ 289,33. Esclarece que sua plataforma possui diversos meios de segurança, com a associação de número de telefone e recuperação de senha via token. Frisa que não houve falha na prestação do serviço e que a autora é a única responsável por eventuais operações efetuadas em seu cartão de crédito, em razão da apresentação de informações essenciais. Sustenta que não teve responsabilidade pelos alegados danos, que a recorrida não suportou qualquer prejuízo de ordem moral e que o valor da indenização pela reparação extrapatrimonial não observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Requer a improcedência dos pedidos.
5. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu não presente caso.
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
7. Sobre o assunto, a Súmula 479 do STJ destaca que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". O fato de a recorrente se enquadrar como uma instituição de pagamento, por si só, não afasta a aplicação desse entendimento, sobretudo na medida em que a recorrente fornece serviços de cartão de crédito. Nesse contexto, a existência de fraude ou delitos perpetrados por terceiros não é capaz de afastar a responsabilização por danos causados, uma vez que configuram fortuito interno e decorrem dos riscos do negócio.
8. No caso, a compra foi devidamente contestada e a recorrente não logrou êxito em comprovar que o cartão de crédito utilizado para essa compra foi, de fato, enviado e entregue no endereço da autora, ônus a si atribuído, nos termos do artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil. A existência de compras anteriores, não se mostra capaz de comprovar que o cartão de crédito estava na posse da autora, bem como que a compra contestada foi realizada com as informações essenciais (chip e senha). As telas do sistema juntadas pelo recorrente (ID 49062759, pg. 6) não são suficientes para atestar a adoção de todas as medidas de segurança, sobretudo em relação ao recebimento do cartão pela autora. A fatura paga pela recorrida, referente ao mês anterior, revela, inclusive, a mudança abrupta do perfil habitual de gastos relativo às compras contestadas, as quais foram mantidas pela recorrida, mesmo diante da contestação feita pela cliente, fato que caracteriza a existência de fortuito interno e o defeito na prestação de serviço, além de gerar o dever de reparação dos eventuais danos suportados pela consumidora.
9. A ocorrência de fraudes no sistema bancário do país é recorrente, de forma que o risco do negócio deve ser suportado pelas instituições, as quais devem adotar todas as medidas de segurança necessárias para se evitar prejuízos aos consumidores. Comprovado, portanto, que a transação contestada não foi realizada por vontade própria da recorrida, correta a declaração de inexistência do débito no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), relacionado ao contrato n. TC-1777142.
10. O dano moral decorrente da inscrição indevida do consumidor junto aos sistemas de proteção de crédito configura a hipótese de ofensa moral presumida (in re ipsa) em razão do nexo causal entre a conduta e o dano. A inscrição injusta abala presumidamente a dignidade da pessoa, além de sua honra subjetiva e perante a sociedade. No caso, restou demonstrada que a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito (ID 49059129) ocorreu de forma indevida, sobretudo em razão da existência de suposta fraude. Dessa forma, cabe ao recorrente reparar os alegados danos morais suportados pela recorrida, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
11. Em relação ao montante da indenização por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a importância arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.
12. Recurso conhecido e não provido.
13. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação em indenização por danos morais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.